Tribunal: TJDFT
Processo: 0744600-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Liquidação individual de sentença coletiva - Plano Collor - Competência - Litisconsórcio passivo necessário - Chamamento ao processo - Inépcia da inicial.
1. Processa-se na Justiça Estadual a liquidação de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil (STF 508).
2. Formado o litisconsórcio passivo necessário na fase cognitiva, o credor poderá exigir e receber de quaisquer dos devedores solidários o total da dívida.
3. A condenação solidária dos litisconsortes resulta na ausência de interesse no chamamento ao processo da União e do Banco Central, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva.
4. Não há cogitar de inépcia da inicial por ausência de documento indispensável quando há requerimento expresso do credor para que o devedor apresente as informações necessárias à liquidação da sentença.
5. Adequação da liquidação por arbitramento.